Tribunal: TJDFT
Processo: 0749393-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749393-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JOSEFINA MARIA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: FRED DOS SANTOS BARBOSA D E S P A C H O Na origem, o i. magistrado deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que os réus autorizem e custeiem, no prazo de 48 horas, a internação da autora para a realização de angioplastia (ID 176244882 do processo originário). Nesta instância recursal, indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 53731696). No ID 54554370, a agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED agravo interno com pedido de reconsideração. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, reautue-se como agravo de instrumento para julgamento simultâneo. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora